Tribunal: TJES
Processo: 5001615-67.2025.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Cabimento
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001615-67.2025.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: RENATO MOTA VELLO e outros (3)
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO PENITENCIÁRIO ESTADUAL. INDICAÇÃO DE MEMBROS PELA OAB/ES. DESTITUIÇÃO ANTES DO TÉRMINO DO MANDATO. REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL E NÃO PESSOAL. ATO DISCRICIONÁRIO E LEGÍTIMO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança, com pedido liminar, contra ato do Governador do Estado do Espírito Santo, que homologou nova indicação da OAB/ES e, por conseguinte, excluiu os impetrantes da composição do Conselho Penitenciário Estadual (COPEN-ES), antes do término do mandato de quatro anos para o qual haviam sido nomeados. Os impetrantes alegam que sua exclusão configura quebra indevida de mandato representativo, praticada por mera liberalidade, em afronta ao princípio da legalidade e ao direito líquido e certo, de permanecerem no cargo até o fim do período.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se os membros do Conselho Penitenciário Estadual, indicados pela OAB/ES, detêm direito subjetivo à permanência no cargo até o fim do mandato quadrienal, ainda que sobrevenha nova indicação pela entidade de classe; e

(ii) estabelecer se a substituição dos impetrantes, antes do encerramento do prazo formal de mandato, configura ato ilegal, arbitrário ou violador de direito líquido e certo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Complementar Estadual nº 308/2004, com as alterações da LC nº 838/2016, confere à OAB/ES autonomia para indicar os dois representantes da advocacia no COPEN/ES, sem fixar requisitos rígidos ou vedar a substituição antes do término do mandato.

A natureza da função exercida pelos membros indicados pela OAB/ES no Conselho Penitenciário Estadual é institucional, configurando representação da entidade de classe, e não mandato pessoal com vínculo irretratável, o que afasta a configuração de estabilidade no cargo.

A fixação de mandato quadrienal no art. 4º da LC nº 308/2004 não implica direito subjetivo à permanência pelo prazo integral, mas apenas delimita o período máximo de atuação, sendo legítima a substituição ad nutum quando promovida pela própria entidade de classe, com base em seus critérios internos de conveniência e oportunidade.

Os cargos em conselhos consultivos da Administração Pública, inclusive os previstos na Lei de Execução Penal, são de livre nomeação e exoneração, mesmo havendo previsão de prazo de mandato. Assim, a destituição antes do término do período não configura, por si só, ilegalidade ou abuso de poder.

A atuação do Governador do Estado do Espírito Santo limitou-se a formalizar a nova composição do COPEN/ES, a partir de ofício expedido pela Presidência da OAB/ES, sem ingerência ou motivação arbitrária, o que reforça a legitimidade do ato questionado.

A alegação de que os impetrantes foram destituídos por “mera liberalidade” não se sustenta, pois a substituição decorreu de deliberação da entidade responsável pela indicação, que exerceu sua prerrogativa institucional, sem afronta à legalidade ou desvio de finalidade.

Ademais, parte dos impetrantes já haviam sido anteriormente nomeados em substituição a outros conselheiros, também afastados antes do término do mandato, evidenciando tratar-se de prática comum e reiterada, dentro da margem de discricionariedade administrativa e da autonomia da entidade de classe.

O acolhimento da pretensão dos impetrantes implicaria indevida intervenção judicial na esfera interna da OAB/ES, com grave risco à autonomia da entidade de classe e ao equilíbrio entre os poderes e instituições.

IV. DISPOSITIVO

11. Segurança denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, e por igual votação, julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Pleno

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5001615-67.2025.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: RENATO MOTA VELLO, PAULO REIS FINAMORE SIMONI, JORDAN TOMAZELLI LEMOS, BALTAZAR DA SILVA MOREIRA JUNIOR
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO ESPÍRITO SANTO
INTERESSADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) IMPETRANTE: PAULO REIS FINAMORE SIMONI - ES11583, RENATO MOTA VELLO - ES6776-A
Advogados do(a) IMPETRADO: BARBARA ARENA MUNIZ - ES27105, ERICA FERREIRA NEVES - ES10140-A, HELIO JOAO PEPE DE MORAES - ES13619-A

VOTO

Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por
PAULO REIS FINAMORE SIMONI, RENATO MOTA VELLO, JORDAN TOMAZELLI LEMOS e BALTAZAR MOREIRA BITTENCOURT
,
contra ato supostamente coator, praticado pelo Exmº Governador do Estado do Espírito Santo, que excluiu os impetrantes como membros do Conselho Penitenciário Estadual (COPEN-ES), apenas por ato de mera liberalidade.

Os impetrantes alegam, em síntese, que foram indicados pela OAB/ES para integrarem o COPEN-ES, sendo nomeados pelo Governador do Estado do Espírito Santo, conforme Decreto 1487-S, em 13/09/2024.

Contudo, em razão da mudança da presidência, a OAB/ES enviou novo ofício, com a indicação de novos membros em substituição aos impetrantes, o que foi acatado pelo Governador do Estado do Espírito Santo.

Alegam ainda, que não poderiam ser destituídos por mera liberalidade, já que exercem mandato representativo no COPEN-ES, que não pode ser revogado ou interrompido por decisão unilateral da autoridade nomeadora.

Em análise aos autos, entendo que os impetrantes não possuem direito líquido e certo, capaz de amparar a concessão da ordem mandamental.

Isto porque, verifico que a OAB/ES possui autonomia administrativa e funcional para indicar, livremente, os conselheiros para ocupação das vagas no COPEN/ES, inexistindo estabilidade nos mandados, cuja indicação e substituição, fica ao seu exclusivo critério.

Tal prerrogativa está inserida na Lei Complementar nº 308/2004, com as alterações promovidas pela LC nº 838/2016, estabelecendo que a indicação dos membros é da entidade de classe, vejamos:

Art. 3º - O COPEN/ES tem a seguinte composição:

VIII - 02 (dois) profissionais da área do Direito Penal, Processual Penal ou Penitenciário;

§ 3º -
Os membros do inciso VIII serão indicados pela Ordem dos Advogados do Brasil/Seccional do Espírito Santo
.

Desse modo, tenho que a nomeação dos impetrantes não confere estabilidade individual, inexistindo norma legal que garanta o exercício do mandato até o final do prazo de 04 (quatro) anos, já que a representação no Conselho é ato “interna corporis”, da classe de advogados que, através da sua Presidência, indica seus representantes, de acordo com os seus próprios critérios e interesses, de modo que não identifico qualquer nulidade na substituição de seus membros.

Destaco ainda, que o artigo 4º, da aludida norma, ao discorrer que o mandato terá duração de 04 (quatro) anos, não impede ou proíbe a alteração dos membros designados para atuar no COPEN, senão:

Art. 4º -
O mandato dos membros do Conselho Penitenciário Estadual terá duração de 04 (quatro) anos, sendo permitida a recondução, alternada, de até 1/3 (um terço) de seus membros para o mandato subsequente;

Além disso, o simples estabelecimento de um prazo de mandato não implica, por si só, em estabilidade jurídica pessoal dos membros nomeados, nem em direito subjetivo à permanência no cargo até o final do período, mesmo porque, a nomeação e destituição dos ocupantes de conselhos consultivos da Administração Pública, pode ocorrer a qualquer tempo, segundo critérios de conveniência e oportunidade.

Tanto é assim que, os impetrantes RENATO MOTA VELLO, PAULO REIS FINAMORE SIMONI e BALTAZAR DA SILVA MOREIRA JÚNIOR, foram nomeados em substituição a outros Conselheiros, anteriormente indicados, que também não atuaram até o final do mandato de 04 (quatro) anos, a revelar que tal prática é rotineira e comum.

Constato também, que os membros indicados pela OAB/ES, para participarem do COPEN/ES, exercem um mandato institucional, como representantes da entidade de classe, e não um mandato pessoal, com vínculo permanente e irretratável, sendo possível a substituição de seus membros para atender a sua conveniência e os seus interesses, dentro de uma política institucional.

Vale dizer, a substituição dos membros que atuam no COPEN/ES é ato de mera liberalidade da Presidência da OAB/ES, que possui autonomia para indicação dos conselheiros, de acordo com seus critérios e interesses, a qualquer tempo e durante a vigência do quadriênio, inexistindo a estabilidade do advogado indicado, de que permanecerá pelo prazo integral do mandato.

Destaco que a tese de que o membro indicado exerce um “mandato pessoal”, dissociado da vontade da entidade que o indicou, não encontra respaldo jurídico, especialmente quando o vínculo nasce exclusivamente de indicação institucional, sem processo seletivo, eleição ou aprovação em concurso público, o que denota o caráter discricionário e transitório do exercício da função.

Registro ainda que a autoridade coatora, o Governador do Estado do Espírito Santo, não interfere nas indicações e nas substituições realizadas pela OAB/ES, a fim de preservar a sua autonomia, uma vez que os conselheiros indicados, devem representar o interesses dos advogados.

Assim, entendo que a substituição é um ato legítimo da OAB/ES, praticado em conformidade com sua autonomia institucional, e com os princípios administrativos da conveniência e oportunidade, razão pela qual, a destituição dos impetrantes, não viola direito líquido e certo, e não é arbitrário e ilegal.

Nesse sentido, cito o seguinte julgado:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO PENITENCIÁRIO. NOMEAÇÃO E DESTITUIÇÃO AD NUTUM . PRERROGATIVA DO GOVERNADOR. PRAZO DO MANDATO. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1) O § 1º do art. 69 da Lei de Execuções Penais estabelece que o Conselho Penitenciário será integrado por membros nomeados pelo governador do Estado. Logo, cargo de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Poder Executivo;

2)
O fato do § 2º do art. 69 da LEP prever prazo de duração do mandato dos membros do Conselho, não impede ao Governador a substituição de um ou alguns de seus membros antes do término do mandato, justamente por se tratar de ato que está estritamente dentro de seu poder discricionário;

3) Segurança denegada. (grifo nosso)

(TJ-AP - MS: 00004038620158030000 AP, Relator.: Desembargador RAIMUNDO VALES, Data de Julgamento: 05/08/2015)

Por fim, tenho que o acolhimento da pretensão do impetrante, poderia interferir na autonomia da OAB/ES, já que a substituição de seus representantes ocorre por iniciativa da própria entidade de classe, e não por ingerência indevida da Administração Pública, razão pela qual, não se verifica qualquer ilegalidade, abuso de poder ou violação de critérios objetivos estabelecidos em lei.

Pelo exposto, nos termos do parecer do Procurador-Geral de Justiça (id 14552037),
DENEGO A SEGURANÇA

por ausência de direito líquido e certo.

Em razão do julgamento de mérito do mandado de segurança, julgo prejudicado o agravo interno id 14336159, interposto em face da decisão indeferitória do pedido liminar.

Custas
ex lege.
Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25, da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da Relatoria.
GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A SEGURANÇA

por ausência de direito líquido e certo.
Acompanho o eminente Relator, para denegar a segurança.
VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
PAULO REIS FINAMORE SIMONI, RENATO MOTA VELLO, JORDAN TOMAZELLI LEMOS e BALTAZAR MOREIRA BITTENCOURT em face de ato apontado como coator praticado pelo senhor Governador do Estado do Espírito Santo que os exonerou dos cargos de membros do Conselho Penitenciário Estadual (COPEN-ES).

Os impetrantes alegam que foram indicados para a composição do COPEN-ES pela OAB/ES e que o Governador não teria poderes de destituí-los dos mencionados cargos antes do término dos seus respectivos mandatos.

O Ministério Público, em sede de parecer (
Id 14552037
), opinou pela denegação da ordem.

O eminente Relator proferiu judicioso voto no qual denega a segurança e ao qual adiro na íntegra.

A inteligência da legislação que estabelece a composição do COPEN é prestigiar a representatividade de diversos atores sociais e a Ordem dos Advogados do Brasil, por sua vez, figura dentre as entidades que exercem esse nobre mister.

Ocorre que o comando da OAB/ES mudou de mãos e a atual gestão indicou novos nomes para a composição do Conselho. Desse modo, o Governador do Estado, dentro de suas competências legais, destituiu os membros indicados pela gestão anterior (os impetrantes) e nomeou os novos membros indicados pela nova gestão.

Agir em sentido contrário seria ferir a ideia de representatividade, inteligência da legislação, uma vez que a OAB/ES indicaria seus nomes e estes não poderiam ser empossados, segundo o entendimento proposto pelos impetrantes, o que não se sustenta.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para denegar a segurança.

É como voto.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.
Voto com o relator
Sessão Virtual de 29.09.2025 a 03.10.2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.
Acompanho o voto do relator.
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.